Tribunal: TJSP
Processo: 2021880-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de Guarulhos - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam', bem como de não configuração dos fatos geradores, eis que se trata de bem imóvel invadido - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de Guarulhos - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam', bem como de não configuração dos fatos geradores, eis que se trata de bem imóvel invadido - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000236035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021880-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL
ADMINISTRADORA MATTOS DE IMÓVEIS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31829
Agravo de Instrumento n° 2021880-19.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Agravante: Amil Administradora Mattos de Imóveis Ltda
Agravado: Município de Guarulhos
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de
Guarulhos - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam', bem
como de não configuração dos fatos geradores, eis que se trata de
bem imóvel invadido - Não acolhimento da exceção de pré-
executividade - Questão que envolve matéria controvertida e
dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à
execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da
Súmula 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 32/34, a qual não acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante, buscando esta, nesta ensejo, a
reforma daquele decisório, alegando, em suma: i) o cabimento da exceção
de pré-executividade para a apreciação da matéria suscitada, com base na
prova documental coligida aos autos e na ausência de controvérsia acerca
da invasão; ii) a ilegitimidade passiva ad causam, na medida em que não
detém o domínio ou a possibilidade de uso, gozo e disposição do bem
imóvel deflagrador das exações exequendas; e iii) a não configuração dos
fatos geradores da hipótese de incidência ora analisada, pois se trata de
imóvel invadido desde 1999 (fls. 01/15).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
35/36),
processado sem efeito suspensivo (fl. 110) e respondido (fls. 117/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
crédito referente ao IPTU, exercício de 2017, nos termos das Certidões da
Dívida Ativa de fls. 03/04 (dos autos originários).
A agravante, asseverando a não configuração dos
fatos geradores que embasam a presente exação, tendo em vista que se
trata de imóvel invadido, bem como a sua ilegitimidade passiva ad
causam, com fundamento de que ajuizou ação de reintegração de posse
em 1999, julgada procedente, sem que tenha, contudo, logrado êxito em
efetivar a reintegração, requereu a sua exclusão do polo passivo da ação e,
subsidiariamente, a extinção dos lançamentos realizado em nome da
excipiente, por meio de exceção de pré-executividade (fls. 08/20), vendo
seu pleito não conhecido pela r. decisão de fls. 32/34, da qual ora se
agrava.
A r. decisão considerou a necessidade de dilação
probatória para a desconstituição da presunção de certeza e liquidez do
título que embasa a execução fiscal, asseverando pela necessidade de
realização de prova pericial, entendendo, portanto, inadequada a via
eleita, ao final rejeitando a exceção e determinando o prosseguimento da
execução.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.
A
arguição
de
nulidade
da
execução,
por
inexistência de título certo, líquido e exigível, pode ser feita em sede de
exceção de pré-executividade, pois os temas envolvem matérias passíveis
de exame direto pelo magistrado, sem provocação da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o vigente Código de Processo Civil não
trata das exceções, mas a doutrina (v.g. Araken de Assis - Manual do
Processo de Execução, vol. I, pág. 344; Humberto Theodoro Jr - Curso de
Direito Processual Civil - vol. II, pág. 864; Carlos Renato A. Ferreira -
Exceção de Pré-executividade - RT 657/245; e/o) e a jurisprudência (v.g.
RT 671/187; RSTJ 40/447) admitem o oferecimento da chamada exceção
de pré-executividade, para que se evite indevida constrição do patrimônio
do executado em razão de execução que não preencha os requisitos legais
de sua admissibilidade, estando em vigor, ainda, a Súmula 393 do E. STJ.
Dentre as alegações pertinentes estão não só as
matérias do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, como também
todas as outras que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, inclusive a
nulidade formal do título executivo - artigo 803 do Novo Código de
Processo Civil.
São, pois, arguíveis pelo devedor, por meio da dita
exceção, as matérias de ordem pública, cuja apreciação até mesmo
independeria da alegação da parte.
Portanto, como adrede mencionado, para seu
acolhimento, é preciso que o fato em que se baseia a alegação seja
incontestável, comprovado de plano, sem maior dilação probatória, tudo
para que não se transforme o processo de execução em de conhecimento.
Ocorre que, no presente caso, a questão relativa à
ilegitimidade passiva ad causam, com base no julgamento da ação de
reintegração
de
posse
no
0012601-85.1999.8.26.0224
e
ao
não
preenchimento dos requisitos para a configuração do aludido fato gerador
não restaram, de plano, comprovadas, sendo que a respectiva CDA (fls.
03/04) atende, suficientemente, ao art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual, neste caso, tem-se pela necessidade de realização dos atos
probatórios.
Destaca-se, ademais, que a sociedade empresária
ora agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação do
seu direito (artigo 373, II, do CPC), pois a ata notarial apensada foi
elaborada em momento posterior à ocorrência do fato gerador do IPTU e
não foi possível se constatar se o bem imóvel, gerador das exações, de
fato, encontrava-se invadido, pois ausente, nos autos, cópia do
supracitado processo de reintegração de posse.
Assim, a exceção da agravante - nos limites em
que oferecida - só poderia mesmo ser desacolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR